Tribunal: TJMT
Processo: 1034369-04.2017.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-12-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1034369-04.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Saúde]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), MARILZA DOMINGOS DO NASCIMENTO - CPF: 503.417.581-91 (APELADO), JAQUELINE PIOVESAN - CPF: 041.662.231-35 (ADVOGADO), AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - CPF: 022.793.651-54 (ADVOGADO), VITTOR ARTHUR GALDINO - CPF: 729.096.171-49 (ADVOGADO), CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - CPF: 024.205.231-21 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR, E NO MÉRITO NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. E, EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA RATIFICOU A SENTENÇA

E M E N T A

EMENTA

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO –
AÇÃO COMINATÓRIA PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
– DIREITO À SAÚDE – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ARGUIDA PELO MUNICÍPIO DE CUIABÁ– REJEITADA - SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES PÚBLICOS –
CIRURGIA ORTOPÉDICA DE ARTOPLASTIA DE QUADRIL, NÃO CIMENTADA, COM PRÓTESE DE ALTA RESISTÊNCIA E SUPERFÍCIE DE CONTATO CERÂMICA-CERÂMICA
- NECESSIDADE COMPROVADA POR DOCUMENTOS MÉDICOS ANEXOS À INICIAL – ALEGAÇÃO DO PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL – DESCABIMENTO -
ARGUIÇÃO DE SENTENÇA GENÉRICA – INOCORRÊNCIA – ISENÇÃO CUSTAS PARA A FAZENDA PÚBLICA – APRECIAÇÃO EQUITATIVA DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

A
repartição de competências na prestação de serviços de assistência à saúde entre o Município, o Estado e a União apenas se dá em face das regras infraconstitucionais (Lei nº 8.080/90 e Decreto nº 7.508/11), que estabelecem a sistemática de gestão de saúde, estas, por sua vez, não possuem o condão de tornar qualquer dos entes públicos parte ilegítima para figurar no polo passivo de determinada ação, uma vez que se trata de determinação maior, a Constituição Federal.

No caso em análise, tenho que restou demonstrada a necessidade de ser disponibilizado à parte Autora a realização do
procedimento cirúrgico de “Fratura de Colo de Fêmur (cirurgia ortopédica de Artoplastia de Quadril, Não Cimentada, Com prótese de Alta Resistência e superfície de contato cerâmica-cerâmica),
vez que verifico constar nos autos documento médico, asseverando que a paciente apresenta osteartrose avançada no quadril esquerdo, necessitando, portanto, ser submetida a cirurgia de artroplastia total do quadril esquerdo, pois a mesma possui fortes dores e já está com limitação funcional.

D
escabe falar em princípio da reserva do possível quando se está diante de direitos fundamentais protegidos constitucionalmente, pois eventuais limitações ou dificuldades orçamentárias não devem servir de pretexto para negar o direito à saúde e à vida, dada a prevalência destes últimos.

A decisão recorrida não é genérica, eis que não se pode considerar incerta, indeterminada ou genérica a sentença decorrente de pedido formulado em momento que era impossível definir, de plano, o exato tratamento necessário à preservação da saúde da requerente.

No que tange ao pagamento das custas processuais, rememoro que tanto a Lei Estadual n. 7.603/2001, quanto a Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso dos Foros Judiciais e Administrativos [CNGC/MT], isentam a Fazenda Pública deste ônus.

Apesar de entender que no caso dos autos deveria ser aplicado o teor do inciso II, do §4º, do Artigo 85 do Novo Código de Processo Civil, no qual é disposto que
não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V
(percentuais aplicados nas condenações em que a Fazenda Pública é parte),
somente ocorrerá quando liquidado o julgado,
tenho que
,
ante a impossibilidade de se auferir o valor aproximado da condenação dos entes com a aplicação dos referidos percentuais, bem como diante da proibição da
reformatio em pejus
em sede de remessa necessária, mantenho a condenação dos Requeridos ao pagamento de honorários advocatícios, fixados, por apreciação equitativa, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do Artigo 85, § 8º do Novo Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

APELAÇÃO/ REMESSA NECESSÁRIA N. 1034369-04.2017.8.11.0041

APELANTE/INTERESSADO:
MUNICÍPIO DE CUIABÁ/MT

APELADOS/INTERESSADOS:
MARILZA DOMINGOS DO NASCIMENTO E ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Remessa Necessária
e
Recurso de Apelação Cível
interposto
pelo
Município de Cuiabá/MT
, em face da sentença proferida pelo Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da ação cominatória para cumprimento de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência, proposta por
Marilza Domingos do Nascimento em desfavor do Estado de Mato Grosso e do Município de Cuiabá/MT, julgou a demanda nos seguintes termos:

“
ISTO POSTO, consoante toda a fundamentação exposta, afasto as preliminares arguidas, e,
JULGO PROCEDENTE O PEDIDO

vindicado,
para, ratificando a tutela específica deferida alhures,
condenar o Requerido ao cumprimento da obrigação constitucional de assegurar o os meios necessários e adequados para a realização do procedimento cirúrgico de “Fratura de Colo de Fêmur (cirurgia ortopédica de Artoplastia de Quadril, Não Cimentada, Com prótese de Alta Resistência e superfície de contato cerâmica-cerâmica), bem como assegurar a continuidade do tratamento”, em hospital que disponha de tratamento especializado necessário, inclusive UTI, preferencialmente em rede pública, e, na sua falta, na rede particular de atendimento, com dispensa de procedimento licitatório, consoante prevê o art. 24 da Lei n. 8.666/93, sem qualquer custo para o paciente, obedecidas as determinações do médico responsável,
e, via de consequência, EXTINGO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC/2015.

Condeno os Requeridos ao pagamento dos honorários advocatícios, estes que fixo por equidade no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), nos termos do Artigo 85, § 8º do CPC.

Sem custas, nos termos da Lei Estadual nº 7.603/01
.

Intime-se.

Após, não havendo recurso voluntário, remetam-se os autos Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, para reexame necessário, consoante determina o art. 496, I, do CPC/2015.

Cumpra-se.”
[Destaquei]

O NAT em seu parecer, disponível no ID n. 20284997, concluiu o seguinte:

Conforme prova documental acostada aos autos, conclui -se que:

1 - Quanto à necessidade do tratamento cirúrgico:
Há a indicação de cirurgia para correção do agravo, conforme laudo médico, com uso de prótese de alta resistência devido à idade da requerente.

2 - Quanto à urgência do procedimento:
Baseada no laudo médico e nas condições clínicas da requerente, podemos que não há urgência para o caso, porém, o pleito deve ser atendido com muita brevidade, até pelo transcorrer de tempo desde a solicitação médica, considerando as complicações que podem resultar do retardo do tratamento. Quanto maior a demora no tratamento, maiores as chances de sequelas mais significativas, maior o padecimento funcional e mais dor para a paciente. Ainda, após o tratamento cirúrgico, haverá certamente necessidade de tratamento de reabilitação (fisioterapia), o qual também deverá ser prolongado; devendo ser liberada a prótese de alta resistência.

3 -
O procedimento é contemplado pelo Sistema Único de Saúde, tendo como uma das referências o Hospital Geral Universitário (hospital executor e referência em alta complexidade em Ortopedia em Mato Grosso) e Hospital Metropolitano de Várzea Grande
.

O Juízo singular deferiu a tutela de urgência vindicada, nos seguintes termos:

“
ISTO POSTO, consoante a fundamentação supra,
DEFIRO O PROVIMENTO ANTECIPATÓRIO
vindicado para determinar aos Requeridos Estado de Mato Grosso e Município de Cuiabá que, de forma incontinenti,
cumpram com a obrigação político-constitucional a fim de que seja viabilizado IMEDIATAMENTE a realização do procedimento cirúrgico denominado “Cirurgia Ortopédica de Artoplastia de Quadril, Não Cimentada, Com prótese de Alta Resistência e superfície de contato cerâmica -cerâmica”, e, ainda, que assegure a continuidade do tratamento necessário para preservar a saúde e a vida do demandante, conforme prescrição de médico especialista (ID nº 10645776), preferencialmente em hospital conveniado com a rede pública de saúde, ou outra unidade hospitalar particular igualmente capacitada para realizar a intervenção em testilha, com dispensa de procedimento licitatório, consoante prevê o art. 24, da Lei nº 8.666/93, sem qualquer custo para o paciente, obedecidas as determinações do médico responsável.

Deixo de fixar astreintes, porquanto tal providência tem-se mostrado ineficaz para a obtenção de efetividade das ordens judiciais. Frise-se, contudo, que, no caso de desobediência, poderão ser determinadas outras medidas para a obtenção da liminar (art. 537, CPC/2015).”

Ante a ausência de cumprimento espontâneo da liminar, o Juízo singular determinou o bloqueio de valores nas contas dos entes públicos requeridos (ID n. 20283711), e a cirurgia foi realizada na paciente.

Sobreveio os autos a prolação da sentença.

Em face da sentença, o Município de Cuiabá apresentou Recurso de Apelação Cível sustentando, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva, ante o argumento de que
o ente Municipal aufere recursos para aquisição de medicamentos e procedimentos constantes da tabela do SUS, referentes à Saúde Básica, não dispondo de recursos para realizar ou custear cirurgias mais complexas,
assim,
é o ente estadual, no caso o Estado de MT, o responsável pelo pleno fornecimento da cirurgia ortopédica de Artoplastia de Quadril, Não Cimentada, Com prótese de Alta Resistência e superfície de contato cerâmica-cerâmica, devendo a obrigação seja imposta exclusivamente ao Estado de MT
.

A municipalidade aduz, ainda, que,
em que pese tal responsabilidade (garantia do direito à saúde) ser solidária entre todos os entes federados, o litisconsórcio passivo dos autos é simples, não unitário, tampouco necessário,
portanto,
as obrigações dos sujeitos processuais não devem ser necessariamente igualitárias.

Defende que,
é indiscutível que as necessidades do ser humano são infinitas, mas os recursos públicos são finitos, o que ocasiona um conflito de interesses, na medida em que o ente público se vê obrigado a conceder o melhor e mais oportuno atendimento a todas as pessoas, indistintamente, mas não dispõem de meios econômicos suficientes para prover as necessidades apresentadas, fatores que culminam com uma ponderação de interesses através da já conhecida Cláusula de Reserva do Possível,
como também que
a disponibilidade e possibilidade orçamentária do Município devem ser resguardadas a fim de evitar que prejuízos maiores sejam sentidos pela população como um todo.

Alega que, a sentença recorrida é genérica, pois condenou os entes públicos a disponibilizarem à parte Autora todos
os meios necessários e adequados para a realização do procedimento cirúrgico de “Fratura de Colo de Fêmur (cirurgia ortopédica de Artoplastia de Quadril, Não Cimentada, Com prótese de Alta Resistência e superfície de contato cerâmica-cerâmica), bem como assegurar a continuidade do tratamento”.

Por fim, impugna o valor da causa, aduzindo que
a cirurgia pleiteada é realizada pelo SUS, por valor que sequer se compara ao valor dado à causa,
requerendo que seja o referido valor
reduzido por esse D. Juízo para R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS).

Neste contexto, requer:

1. A reforma da sentença, devendo ser extinto o processo sem resolução do mérito com relação ao Município de Cuiabá, haja vista a ilegitimidade passiva para figurar, conforme art. 330, II e art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, devendo o Município Apelante ser excluído a obrigação de arcar com as verbas de sucumbência;

2. Caso superada a preliminar apontada, seja reformada a sentença, devendo a condenação incidir exclusivamente sobre o Estado de Mato Grosso, que deverá arcar com as verbas de sucumbência;

3. Ad Cautelam, caso este não seja o entendimento deste D. Juízo, que se atribua, em eventual condenação, obrigações menos acentuadas ao Município que ao Estado do Mato Grosso, e em caso de futura e eventual determinação de bloqueio, que este seja realizado PRIORITARIAMENTE sobre as contas do Estado do Mato Grosso;

4. Que este Egrégio Tribunal de Justiça exclua da sentença de piso a condenação genérica do Apelante a “assegurar a continuidade do tratamento”.

A parte Autora apresentou contrarrazões ao recurso interposto, pugnando pelo desprovimento deste.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela
ratificação da sentença proferida em primeiro grau e pelo desprovimento do recurso de apelação interposto
.

Considerando que
se tata de sentença ilíquida, resta-se imprescindível a realização da Remessa Necessária no caso dos autos.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 6 de novembro de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ/MT)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,

em face da sentença, o Município de Cuiabá apresentou Recurso de Apelação Cível sustentando, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva, ante o argumento de que
o ente Municipal aufere recursos para aquisição de medicamentos e procedimentos constantes da tabela do SUS, referentes à Saúde Básica, não dispondo de recursos para realizar ou custear cirurgias mais complexas,
assim,
é o ente estadual, no caso o Estado de MT, o responsável pelo pleno fornecimento da cirurgia ortopédica de Artoplastia de Quadril, Não Cimentada, Com prótese de Alta Resistência e superfície de contato cerâmica-cerâmica, devendo a obrigação seja imposta exclusivamente ao Estado de MT
.

Pois bem.

Em que pese o aduzido pela municipalidade, tenho que a preliminar deve ser
rejeitada
.

Isso porque, conforme ressalto em diversas decisões por mim proferidas, entendo que a responsabilidade solidária entre os entes públicos, para o custeio da saúde pública, é indiscutível, logo, não tem cabimento a arguição de ilegitimidade passiva, para a exclusão de sua responsabilidade pelo cumprimento da obrigação requerida na ação principal.

Rememoro que, a
repartição de competências na prestação de serviços de assistência à saúde entre o Município, o Estado e a União apenas se dá em face das regras infraconstitucionais (Lei nº 8.080/90 e Decreto nº 7.508/11), que estabelecem a sistemática de gestão de saúde, estas, por sua vez, não possuem o condão de tornar qualquer dos entes públicos parte ilegítima para figurar no polo passivo de determinada ação, uma vez que se trata de determinação maior, a Constituição Federal.

Essas regras infraconstitucionais não interferem na solidariedade existente entre os entes federados, o que resulta na possibilidade de aquele que necessita do tratamento médico e não tem condições próprias de custear o mesmo, poder demandar contra qualquer um deles, no intuito de ver assegurado seu direito à saúde, consectário do direito maior que é a vida ou a vida digna.

Ressalto que, esta questão relativa à responsabilidade solidária dos entes públicos, de fornecer medicamento e/ou tratamento de saúde a pessoas que não têm condições de adquiri-los, já foi objeto, inúmeras vezes, de julgamento pelo plenário do STF, e que, em razão dos inúmeros julgados nesse sentido, em 5-3-2015, o Supremo Tribunal Federal r
econheceu a repercussão geral da matéria, cujo
Leading Case
é da relatoria do ministro Luiz Fux, no
Recurso Extraordinário nº 855.178
/Sergipe
, cujo tema recebeu o n. 793.

Confira-se o tema do recurso paradigma
:

Tema 793 - Responsabilidade solidária dos entes federados pelo dever de prestar assistência à saúde.

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA
.
O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.

No julgamento do referido recurso, o Ministro relator asseverou que:

“(...) A competência comum dos entes da federação para cuidar da saúde consta do art. 23, II, da Constituição. União, Estados, Distrito Federal e Municípios são responsáveis solidários pela saúde, tanto do indivíduo quanto da coletividade e, dessa forma, são legitimados passivos nas demandas cuja causa de pedir é a negativa, pelo SUS (seja pelo gestor municipal, estadual ou federal), de prestações na área de saúde.

(...)

O art. 200 da Constituição, que estabeleceu as competências do Sistema Único de Saúde (SUS), é regulamentado pelas Leis Federais 8.080/90 e 8.142/90. O SUS consiste no conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, da Administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo Poder Público, incluídas as instituições públicas federais, estaduais e municipais de controle de qualidade, pesquisa e produção de insumos e medicamentos, inclusive de sangue e hemoderivados, e de equipamentos para saúde.

Esse entendimento vem sendo aplicado pelo Supremo Tribunal Federal, cujas decisões, proferidas em sucessivos julgamentos sobre a matéria ora em exame, têm acentuado que constitui obrigação solidária dos entes da Federação o dever de tornar efetivo o direito à saúde em favor de qualquer pessoa, notadamente de pessoas carentes.
Nesse sentido: AI 822.882-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6/8/2014; ARE 803.274-AgR, Rel. Min. Teroi Zavascki, Segunda Turma, DJe 28/5/2014; ARE 738.729-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 15/8/2013; ARE 744.170-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 3/2/2014; RE 716.777-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 16/5/2013; RE 586.995-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJ 16.8.2011; RE 607.381-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJ 17.6.2011; RE 756.149-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; Primeira Turma, DJ 18.2.2014; AI 808.059-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe 2.12.2010.

Ex positis, demostrado que o tema constitucional versado nestes autos transcende interesse das partes envolvidas, sendo relevante do ponto de vista econômico, político, social e jurídico, manifesto-me pela existência de repercussão geral e
pela reafirmação da jurisprudência sobre o tema
(art. 543- A, § 1º, do CPC c/c art. 322, parágrafo único do RISTF).”
[Destaquei]

Assim, por ocasião do supracitado julgamento, entendo que ficou decidido e reafirmada a questão da responsabilidade passiva solidária entre os Entes Públicos nas demandas que versem sobre o direito à saúde.

Inclusive,
o Superior Tribunal de Justiça, após a definição da Tese
de repercussão geral sobre a matéria constitucional contida no Recurso Extraordinário n. 855.178/SE
, já proferiu diversas decisões atuais reiterando a solidariedade entre os Entes Públicos para figurarem no polo passivo das demandas relativas ao direito à saúde. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO/TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. LITISCONSÓRCIO. DESNECESSIDADE. 1. Conforme definido pelo Supremo Tribunal Federal no RE 855.178/PE, a responsabilidade solidária dos entes federados, quanto ao fornecimento de medicamentos, não enseja a formação de litisconsórcio passivo necessário, podendo o polo passivo ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou em conjunto. Entendimento esse adotado pelo Superior Tribunal de Justiça
. 2. No caso dos autos, o conhecimento do recurso encontra óbice na Súmula 83 do STJ, tendo em vista o Tribunal de Justiça ter decidido:
"em se tratando de pedido de fornecimento de medicamento imprescindível à saúde de pessoa hipossuficiente portadora de doença considerada grave, tal como no caso em apreço, a ação poderá ser proposta contra quaisquer dos entes federativos, quais sejam: União, Estado e Município, sendo ambos solidariamente responsáveis
". 3. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp 1573740/PI, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/3/2020, DJe 25/3/2020)
[Destaquei]

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. PRESCRIÇÃO POR MÉDICO PARTICULAR. OBRIGATORIEDADE DO ESTADO FORNECER A MEDICAÇÃO. RESPEITO AO PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL VIOLADO. SÚMULA 284/STF. LITISCONSÓRCIO.
UNIÃO E MUNICÍPIO DE TERESINA. AÇÃO PODE SER PROPOSTA CONTRA OS ENTES DE MODO CONJUNTO OU ISOLADO. SOLIDARIEDADE. PRECEDENTES DO STJ.
ÔNUS DA PROVA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Da análise do recurso especial verifica-se que o recorrente não indicou qual dispositivo legal estaria violado quanto as teses de incompetência absoluta da justiça estadual, impossibilidade de fornecimento de medicamento prescrito por médico particular, que o Estado do Piauí não é obrigado a fornecer o medicamento solicitado, além da necessidade de respeito ao princípio da reserva do possível, o que atrai a incidência da Súmula 284/STF.
2. A jurisprudência desta Corte Superior orienta-se no sentido de que que o funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, de modo que qualquer um desses Entes tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo de lide que objetiva a garantia do acesso a medicamentos para tratamento de problemas de saúde
. 3. Alterar o decidido no acórdão impugnado, no que se refere à distribuição do ônus da prova exige o reexame de fatos e provas, o que é vedado em recurso especial em razão do óbice da Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp 1799103/PI, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/9/2019, DJe 24/9/2019)
[Destaquei]

Os Tribunais pátrios também vêm decidindo neste sentido, mencionando expressamente o Tema n. 793 em suas ementas. Veja-se:

“DECISÃO MONOCRÁTICA. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. FORNECIMENTO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO ONCOLÓGICO. CACON. NECESSIDADE DA CIRURGIA COMPROVADA.
ILEGITIMIDADE PASSIVA. SOLIDARIEDADE
. DIAGNÓSTICO NÃO CONTESTADO.
1. O direito à saúde é direito fundamental social de competência material comum da União, Estado, Distrito Federal e Municípios, sendo solidária a responsabilidade dos Entes Públicos para atendimento das demandas desta área. Repercussão geral no RE nº 855178/PE - Tema nº 793
.
2. A repartição de competência no Sistema Único de Saúde não afasta a responsabilidade solidária dos entes públicos, razão por que o Estado deve fornecer o procedimento pleiteado, malgrado os Centros de Alta Complexidade em Oncologia (CACONs) sejam mantidos pela União
. 3. O direito à saúde, constitucionalmente consagrado, está destinado a todos universalmente. Demonstrada a real necessidade do procedimento cirúrgico, cabe ao Estado o fornecimento dos meios para a sua realização, mormente porque não contestado o diagnóstico. 4. O fornecimento de receita por médico não vinculado ao SUS não tem o condão de impedir a concessão do procedimento, desde que, como no caso, a prescrição seja feita por médico devidamente habilitado junto ao Conselho Regional de Medicina. 5. Matéria que encontra solução unânime pelos integrantes da Câmara. APELAÇÃO DESPROVIDA.

(Apelação Cível, Nº 70084044148, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Antônio Vinícius Amaro da Silveira, Julgado em: 27-4-2020)
[Destaquei]

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. DIREITO DA CRIANÇA À ATENÇÃO DE SAÚDE. MUNICÍPIO DE CAPÃO DO LEÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. REALIZAÇÃO DE VINTE SESSÕES DE FISIOTERAPIA E HIDROTERAPIA. CRIANÇA PORTADORA DE “ESPINHA BÍFIDA – CID Q.05” PESSOA CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS RELEVÂNCIA DOS INTERESSES PROTEGIDOS (VIDA E SAÚDE).
TEMA Nº 793 DA REPERCUSSÃO GERAL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL VISITADO.
BLOQUEIO DE VALORES DAS CONTAS PÚBLICAS QUE É POSSÍVEL NA HIPÓTESE DE DESCUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE. TEMA Nº 84 DOS REPETITIVOS DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA APLICADO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. DECISÃO MANTIDA.
1. Dever dos entes públicos de atendimento à saúde que não se limita ao disposto em listas administrativas. Regra disposta no artigo 196 da CF-88 que prevalece. Reconhecimento da repercussão geral do tema pelo eg. Supremo Tribunal Federal nos autos do RE nº 855.178, com solução desfavorável à tese dos entes públicos (Tema nº 793).
2. É dever do Município assegurar à criança assistência especial que lhe é indispensável, por conta da deficiência de que padece, assegurando-lhe efetivação de direitos constitucionalmente garantidos, nos termos do art. 208, III c/c 227, § 1º, II, da CF, art. 54, III, do ECA, Lei de Diretrizes e Bases da Educação e Estatuto da Pessoa com Deficiência. 3. O bloqueio de valores para assegurar o tratamento encontra amparo na legislação processual vigente (art. 536, § 1º, CPC) e na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (Tema nº 84). 3. Aplicação ao caso do entendimento materializado no verbete nº 568 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e no art. 206, XXXVI, do RITJRS, bem como do art. 932, IV, “b”, do CPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA.

(Agravo de Instrumento, Nº 70082430174, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Nelson Antônio Monteiro Pacheco, Julgado em: 22-4-2020)
[Destaquei]

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO –
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS
– NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO PELA REDE PÚBLICA E JUNTADA DE TRÊS (3) ORÇAMENTOS – NÃO CONHECIMENTO – QUESTÕES NÃO SUBMETIDAS AO CRIVO DO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA VERIFICADA. 1. Discute-se no presente recurso: a) o cumprimento de obrigação de fazer consistente em fornecimento de procedimento cirúrgico; b) a necessidade de realização do procedimento pela rede pública, com os materiais padronizados pelo SUS; e c) a necessidade de juntada de três (3) orçamentos.
2. O art. 196 da Constituição Federal impõe ao Estado, lato sensu, o dever de assegurar o acesso universal e igualitário às ações de saúde que objetivem a prevenção, redução e recuperação de doenças. Aliás, é de competência comum, por força do que prescreve o artigo 23, inciso II, da Constituição Federal, que União, Estado, Municípios e o Distrito Federal cuidem da saúde e assistência pública. 3. É possível concluir, forte no Recurso Extraordinário n° 855.178 (Tema n° 793), aliado ao disposto no artigo 275, do Código Civil, a possibilidade de a parte autora demandar contra todos ou alguns dos entes públicos, no que tange às demandas de saúd
e. 4. Se a matéria questionada no Agravo de Instrumento - necessidade de realização do procedimento pela rede pública, com os materiais padronizados pelo SUS e juntada de três (3) orçamentos - sequer foi apreciada pelo Magistrado a quo, o julgador ad quem está impedido de se manifestar sobre o tema, sob pena de incorrer em supressão de instância, o que, por sua vez, fere o princípio do duplo grau de jurisdição. 5. Agravo de Instrumento conhecido em parte e, na parte conhecida, não provido.

(TJMS. Agravo de Instrumento n. 2000019-64.2020.8.12.0000, Campo Grande, 3ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Paulo Alberto de Oliveira, j: 30/3/2020, p: 2/4/2020)
[Destaquei]

Reitero, entendo que a regionalização e a hierarquização das ações e serviços públicos de saúde, previstas no artigo 198 da Constituição Federal e na Lei n. 8.080/90 (artigo 7º, IX,
b
) não possuem o condão de alterar a responsabilidade solidária dos entes públicos, reconhecida em sede de repercussão geral no STF (Tema n. 793).

Repiso, por oportuno, que, desde que evidenciada a necessidade do tratamento pleiteado, bem como a carência financeira da parte, podem constar no polo passivo da demanda qualquer ente federado, independentemente de ser o procedimento/medicamento de alto, médio ou baixo custo.

Deste modo,
REJEITO A PRELIMINAR.

VOTO (APELO E REMESSA NECESSÁRIA)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
trata-se de Remessa Necessária e Recurso de Apelação Cível interposto
pelo Município de Cuiabá/MT, em face da sentença proferida pelo Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da ação cominatória para cumprimento de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência, proposta por
Marilza Domingos do Nascimento em desfavor do Estado de Mato Grosso e do Município de Cuiabá/MT, julgou a demanda nos seguintes termos:

“
ISTO POSTO, consoante toda a fundamentação exposta, afasto as preliminares arguidas, e,
JULGO PROCEDENTE O PEDIDO

vindicado,
para, ratificando a tutela específica deferida alhures,
condenar o Requerido ao cumprimento da obrigação constitucional de assegurar o os meios necessários e adequados para a realização do procedimento cirúrgico de “Fratura de Colo de Fêmur (cirurgia ortopédica de Artoplastia de Quadril, Não Cimentada, Com prótese de Alta Resistência e superfície de contato cerâmica-cerâmica), bem como assegurar a continuidade do tratamento”, em hospital que disponha de tratamento especializado necessário, inclusive UTI, preferencialmente em rede pública, e, na sua falta, na rede particular de atendimento, com dispensa de procedimento licitatório, consoante prevê o art. 24 da Lei n. 8.666/93, sem qualquer custo para o paciente, obedecidas as determinações do médico responsável,
e, via de consequência, EXTINGO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC/2015.

Condeno os Requeridos ao pagamento dos honorários advocatícios, estes que fixo por equidade no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), nos termos do Artigo 85, § 8º do CPC.

Sem custas, nos termos da Lei Estadual nº 7.603/01
.

Intime-se.

Após, não havendo recurso voluntário, remetam-se os autos Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, para reexame necessário, consoante determina o art. 496, I, do CPC/2015.

Cumpra-se.”
[Destaquei]

Pois bem. Quanto ao direito à saúde, rememoro que a Constituição Federal, em seu artigo 196, bem definiu o tema em discussão,
in verbis
:

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Ademais, relembro que a tutela desse direito indisponível também é amparada pela Lei n. 8080/90, a qual delineia os princípios do sistema de saúde nacional, reconhecendo referido direito como fundamental do ser humano e impondo ao Estado (em sentido genérico) a obrigação de prover o seu exercício, nos termos precisos do art. 2º, senão vejamos:

Art. 2º
A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício
.
[Destaquei]

Sendo ainda que, o direito fundamental à saúde está inserido no conceito de dignidade humana, previsto no inciso III do artigo 1º da Constituição Federal, uma vez que não há como se falar em dignidade se não houver condições mínimas de garantia da saúde do indivíduo.

Da mesma forma, a proteção do direito à saúde é manifestada no caput do artigo 5º da Constituição, que defende o direito à vida, o mais fundamental dos direitos.

Nessa toada, compete ao Poder Público velar pela integridade deste direito público subjetivo constitucionalmente assegurado, disponibilizando meios a garantir a plena consecução dos objetivos proclamados no art. 196 da Constituição Federal de 1988.

Entendo que a hipótese
sub judice,
apresenta uma situação singular e põe o julgador frente à necessidade de tutelar o bem maior da vida, que é a saúde, exigindo seja analisada a questão à luz da dignidade da pessoa humana.

Isso porque, indubitavelmente, a proteção à saúde e à vida deve ser levada a efeito com absoluta prioridade, conforme o que preconiza o disposto nos artigos 6º e 196 da Constituição Federal.

No caso em análise, tenho que restou demonstrada a necessidade de ser disponibilizado à parte Autora a realização do
procedimento cirúrgico de “Fratura de Colo de Fêmur (cirurgia ortopédica de Artoplastia de Quadril, Não Cimentada, Com prótese de Alta Resistência e superfície de contato cerâmica-cerâmica),
vez que verifico constar nos autos documento médico, assinado pelo Dr. Osmar Gabriel Chemin (CRM/MT 6642), disponível no ID n. 20284991, asseverando que a paciente apresenta osteartrose avançada no quadril esquerdo, necessitando, portanto, ser submetida a cirurgia de artroplastia total do quadril esquerdo, pois a mesma possui fortes dores e já está com limitação funcional.

Ademais, verifico que também consta nos autos solicitação da realização da
cirurgia de artroplastia total primária do quadril não cimentada,
realizada pelo Dr. Roney Campos Granjeiro, médico vinculado ao SUS, disponível para verificação no ID n. 20284987.

Inclusive, o próprio NAT, em seu parecer, asseverou a necessidade da disponibilização do procedimento cirúrgico em favor da Requerente, vejamos:

Conforme prova documental acostada aos autos, conclui -se que:

1 - Quanto à necessidade do tratamento cirúrgico:
Há a indicação de cirurgia para correção do agravo, conforme laudo médico, com uso de prótese de alta resistência devido à idade da requerente.

2 - Quanto à urgência do procedimento:
Baseada no laudo médico e nas condições clínicas da requerente, podemos que não há urgência para o caso, porém, o pleito deve ser atendido com muita brevidade, até pelo transcorrer de tempo desde a solicitação médica, considerando as complicações que podem resultar do retardo do tratamento. Quanto maior a demora no tratamento, maiores as chances de sequelas mais significativas, maior o padecimento funcional e mais dor para a paciente. Ainda, após o tratamento cirúrgico, haverá certamente necessidade de tratamento de reabilitação (fisioterapia), o qual também deverá ser prolongado; devendo ser liberada a prótese de alta resistência.

Além disso, tenho que não merece acolhimento a arguição da municipalidade acerca da gradação de obrigações entre os entes públicos requeridos, eis que, como já extensamente explanado no voto preliminar, a responsabilidade entre os entes públicos é solidária, motivo pelo qual, todos os entes são responsáveis igualmente na prestação dos serviços de saúde à população, e qualquer deles pode ser condenado integralmente na prestação do serviço de saúde vindicado.

Outrossim, ao contrário do alegado pelo Município de Cuiabá, entendo que descabe falar em princípio da reserva do possível quando se está diante de direitos fundamentais protegidos constitucionalmente, pois eventuais limitações ou dificuldades orçamentárias não devem servir de pretexto para negar o direito à saúde e à vida, dada a prevalência destes últimos.

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA.
SISTEMA PÚBLICO DE SAÚDE LOCAL. PODER JUDICIÁRIO. DETERMINAÇÃO DE ADOÇÃO DE MEDIDAS PARA A MELHORIA DO SISTEMA. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA RESERVA DO POSSÍVEL. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA
. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A repercussão geral é presumida quando o recurso versar questão cuja repercussão já houver sido reconhecida pelo Tribunal, ou quando impugnar decisão contrária a súmula ou a jurisprudência dominante desta Corte (artigo 323, § 1º, do RISTF ). 2. A controvérsia objeto destes autos – possibilidade, ou não, de o Poder Judiciário determinar ao Poder Executivo a adoção de providências administrativas visando a melhoria da qualidade da prestação do serviço de saúde por hospital da rede pública – foi submetida à apreciação do Pleno do Supremo Tribunal Federal na SL 47-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJ de 30.4.10. 3. Naquele julgamento, esta Corte, ponderando os princípios do “mínimo existencial” e da “reserva do possível”, decidiu que,
em se tratando de direito à saúde, a intervenção judicial é possível em hipóteses como a dos autos, nas quais o Poder Judiciário não está inovando na ordem jurídica, mas apenas determinando que o Poder Executivo cumpra políticas públicas previamente estabelecidas
. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STF - RE 642536 AgR, Relator (a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 5-2-2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-038 DIVULG 26-2-2013 PUBLIC 27-2-2013). [Destaquei]

No mesmo sentido é o entendimento adotado por este Sodalício, vejamos:

CONSTITUCIONAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –
VAGA EM UTI – NECESSIDADE DEMONSTRADA – DIREITO FUNDAMENTAL À SÁUDE – DEVER DO ESTADO – (LATO SENSU) – APLICAÇÃO DO ARTIGO 196 DA CRF – RESERVA DO POSSÍVEL – DESCABIMENTO
– RECURSO DESPROVIDO.

O direito à vida e à saúde deve ser resguardado pelos entes púbicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, medicamentos e cirurgias indispensáveis ao cidadão, em todos os graus de complexidade, devendo receber, do gestor, incondicional e irrestrita atenção (CF, art. 196).

Descabe falar em princípio da reserva do possível, quando se está diante de direitos fundamentais, até porque eventuais limitações, ou dificuldades orçamentárias, não devem servir de pretexto para negar o direito à saúde e à vida, dada a prevalência desses últimos.

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS PELO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – VAGA UTI – DEMONSTRAÇÃO DE SUA NECESSIDADE – DIREITO FUNDAMENTAL – ARTIGO 196 DA CRF – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFENSORIA PÚBLICA – EMENDA CONSTITUCIONAL 80/2014 – NÃO CABIMENTO – RETIFICAÇÃO PARCIAL DA SENTENÇA.

O funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios.

O direito à vida e à saúde deve ser garantido pelos entes públicos, nos termos do artigo 196, da CRF.

Com o advento da Emenda Constitucional nº 80/2014, à Defensoria Pública foram estendidas as prerrogativas da Magistratura e do Ministério Público, razão pela qual não mais faz jus a honorários de sucumbência.

(TJMT - Apelação / Remessa Necessária 147718/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 06/02/2017, publicado no DJE 15/2/2017). [Destaquei]

Não se está aqui a discutir a discricionariedade administrativa na adoção de políticas públicas, todavia, embora haja limitações orçamentárias, o princípio da reserva do possível não pode ser utilizado de forma indiscriminada, devendo o Estado garantir aos cidadãos ao menos um mínimo de direitos, zelando pela vida e pela dignidade da pessoa humana, incluindo todas as medidas necessárias para assegurar tais direitos, assim, somente depois de atendido o mínimo existencial é que se pode cogitar a efetivação de outros gastos.

Ainda, tenho que a decisão recorrida não é genérica, eis que não se pode considerar incerta, indeterminada ou genérica a sentença decorrente de pedido formulado em momento que era impossível definir, de plano, o exato tratamento necessário à preservação da saúde da requerente.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO À SAÚDE - ARGUIÇÃO DE SENTENÇA GENÉRICA – INOCORRÊNCIA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O direito à vida e à saúde deve ser resguardado pelos entes públicos mediante o custeio de consultas, internações, insumos, realização de exames, medicamentos e cirurgias indispensáveis ao cidadão, em todos os graus de complexidade, devendo receber do gestor, incondicional e irrestrita atenção (CF, art. 196). Não há que se falar em sentença genérica quando o dispositivo trata exatamente do pedido formulado pelo autor na inicial.

(N.U 0003802-28.2016.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 6/11/2019, publicado no DJE 4/12/2019) [Destaquei]

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL – MEDIDA PROTETIVA EM FAVOR DE IDOSO – SENTENÇA QUE CONDENOU O REQUERIDO AO FORNECIMENTO DOS MEDICAMENTOS REQUERIDOS, ALÉM DO TRATAMENTO DE SAÚDE ADEQUADO, NESTE OU EM OUTRO ESTADO – ALEGAÇÃO DE DECISÃO INCERTA, GENÉRICA E INDETERMINADA – NÃO CONFIGURAÇÃO – NECESSIDADE DE O TRATAMENTO ESTAR AMPARADO POR RECEITA MÉDICA E GUARDAR CONSONÂNCIA COM A SITUAÇÃO DESCRITA NA INICIAL – DIREITO À SAÚDE – DEVER DO ESTADO – INTELIGÊNCIA DO ART. 196 DA CF – SUPREMACIA DO DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE – FORNECIMENTO DA MEDICAÇÃO PELO PRINCÍPIO ATIVO E MEDIANTE APRESENTAÇÃO SEMESTRAL DE RECEITUÁRIO MÉDICO ATUALIZADO – NECESSIDADE – RECURSO DO ESTADO DESPROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

1. Não se pode considerar incerta, indeterminada ou genérica a sentença decorrente de pedido formulado em momento que era impossível definir, de plano, o exato tratamento necessário à preservação da saúde do paciente, logo, imprescindível que os pedidos estejam amparados por receituário médico, bem como que guardem consonância com a situação fática exposta na inicial.
2. A saúde é direito de todos e dever do Estado, nos termos do artigo 196 da Constituição Federal, que deve garantir aos cidadãos o fornecimento de todos os meios indispensáveis para manutenção e restabelecimento da saúde.

3. Correta a decisão que determinou ao Estado que providenciasse o fornecimento da medicação requerida na inicial, em consonância com o diagnóstico apresentado, uma vez que a urgência e a gravidade do caso autorizam a medida, em observância ao princípio da dignidade da pessoa humana, mormente em se tratando de pessoa idosa, porém deve ser observado o princípio ativo, não a marca comercial específica dos fármacos.

4. A apresentação de receituário médico atualizado, a cada 6 (seis) meses, para a disponibilização do alimento requerido, não trará prejuízo ao paciente, ao contrário, assegura a adequação do seu tratamento, bem como tal medida pode servir para evitar oneração desnecessária do ente público.

5. Se ausente nos autos documento que indique estar o paciente regulado perante o SUS, deve ser incluída na sentença, a determinação no sentido de que o Estado/Requerido promova a regulação do paciente e disponibilize o tratamento previsto nos Protocolos Clínicos do Sistema Único de Saúde.

(N.U 0010756-83.2017.8.11.0004, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/9/2018, publicado no DJE 18/9/2018) [Destaquei]

Quanto à impugnação ao valor da causa realizada pelo Município de Cuiabá em seu apelo, verifico que o mesmo não apresentou tal matéria de defesa em sede de preliminar da contestação, motivo pelo qual a matéria encontra-se indubitavelmente preclusa.

No que tange ao pagamento das custas processuais, rememoro que tanto a Lei Estadual n. 7.603/2001, quanto a Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso dos Foros Judiciais e Administrativos [CNGC/MT], isentam a Fazenda Pública deste ônus.

Inclusive, este é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça, confira-se:

APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – IRRESIGNAÇÃO DO MUNICÍPIO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – REDUÇÃO – POSSIBILIDADE – HONORÁRIOS FIXADOS EM VALOR EXCESSIVO –
CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – ISENÇÃO – RECURSO PROVIDO.
Na forma do artigo 20, §§ 3º e 4º, do CPC/73, sendo parte a Fazenda Pública, hipótese dos autos, o valor dos honorários sucumbenciais deve ser fixado consoante os critérios estabelecidos legalmente. Na hipótese, mostra-se adequada a redução da verba honorária para 10% (dez por cento) sob o valor da condenação, quantia que melhor se ajusta ao trabalho desempenhado, remunerando o advogado de forma justa e proporcional, sem constituir ônus excessivo à Fazenda, e condizentes com os parâmetros traçados para casos semelhantes julgados nesta egrégia Segunda Câmara de Direito Público e pelo Superior Tribunal de Justiça em casos análogos.
Nas condenações contra a Fazenda Pública aplica a isenção do pagamento das custas e despesas processuais (artigo 3º, inciso I, da Lei Estadual n. 7.603/2001).

(Apelação/Remessa Necessária 162234/2016, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/12/2018, publicado no DJE 19/12/2018).
[Destaquei].

Por fim, apesar de entender que no caso dos autos deveria ser aplicado o teor do inciso II, do §4º, do Artigo 85 do Novo Código de Processo Civil, no qual é disposto que
não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V
(percentuais aplicados nas condenações em que a Fazenda Pública é parte),
somente ocorrerá quando liquidado o julgado,
tenho que
,
ante a impossibilidade de se auferir o valor aproximado da condenação dos entes com a aplicação dos referidos percentuais, bem como diante da proibição da
reformatio em pejus
em sede de remessa necessária, mantenho a condenação dos Requeridos ao pagamento de honorários advocatícios, fixados, por apreciação equitativa, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do Artigo 85, § 8º do Novo Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
REJEITO a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo Município de Cuiabá, NEGO PROVIMENTO ao apelo, e, em sede de remessa necessária, RATIFICO a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/11/2020